Tribunal: TJMT
Processo: 1007596-69.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007596-69.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: EDNEY GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Vistos etc.
Pelos argumentos apresentados e documentação juntada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, apesar do novo Código de Processo Civil ampliar as possibilidades no cenário processual executivo ao contemplar no art. 139, inc. IV, o princípio da atipicidade dos meios executivos, bem como de estar demonstrado nos autos que houve a tentativa dos meios tradicionais de satisfação do crédito (tentativas de constrição de bens e ativos financeiros 125513165 - Pág. 56/57, 125513166 - Pág. 112 e 151/155), por ora, afigura-se temerária a concessão da tutela postulada na forma pretendida, pois as razões em que embasam tais pretensões se confundem com o próprio mérito do presente agravo, quiçá, da própria causa principal.
Desta feita, indefiro a liminar recursal e recebo o recurso no seu natural efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 02 de maio de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora